Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA DE TRATAMENTO. ABUSIVA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. FIXAÇÃO. ASTREINTES. VALOR. PRAZO. PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO.

1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ.

2. A empresa agravante tem a obrigação de promover o fornecimento do tratamento domiciliar, visto que o direito à saúde possui envergadura constitucional e é bem de extrema relevância à vida e à dignidade humana, sendo que a restrição contratual ao tratamento via home care revela-se abusiva, em razão de restringir direitos ou obrigações fundamentais e inerentes à natureza do contrato celebrado entre as partes.

3. Cabe ao médico profissional da saúde, técnico especializado, e não à operadora do plano de saúde, a decisão sobre qual procedimento é o mais adequado ao diagnóstico e ao tratamento da doença do paciente.

4. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial agravada é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.

5. O valor estipulado a título de astreintes e o prazo concedido para cumprimento da determinação judicial mostram-se razoáveis, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta e a violação do direito constitucional à saúde.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.